Tribunal: TJES
Processo: 5006409-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006409-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL APÓS O “PACOTE ANTICRIME”. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento da ausência de requisito subjetivo, notadamente quanto ao bom comportamento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) se a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, prevista no art. 83, III, "b", do Código Penal, basta para a concessão do livramento condicional;
(ii) se a decisão agravada merece reforma à luz da jurisprudência consolidada do STJ quanto à interpretação dos requisitos subjetivos da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos para concessão do livramento condicional são cumulativos, conforme o art. 83 do Código Penal.
4. A ausência de falta grave nos 12 meses anteriores (inciso III, "b") não exclui a necessidade de análise do histórico prisional global (inciso III, "a"), conforme Tema 1.161 do STJ.
5. O agravante teve falta grave homologada e transitada em julgado, decorrente de desobediência e uso indevido de celular, que resultou em regressão de regime.
6. Não houve comprovação de bom desempenho no trabalho atribuído, tampouco de reparação dos danos causados pelas infrações penais.
7. Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu o benefício, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP) não supre, por si só, o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base no histórico global da execução penal.

2.
A prática de falta grave, mesmo anterior ao marco anual, pode justificar o indeferimento do livramento condicional, nos termos do Tema 1.161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, incisos III e IV; LEP, arts. 131 e 112.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 952.858/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJe 18/12/2024;

STJ, Tema Repetitivo nº 1.161.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006409-34.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 08/10/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de um agravo de Execução interposto em favor de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, por intermédio de sua defesa técnica, contra a r. decisão (evento 398.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Penal nº 2000194-45.2022.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (evento 408.1), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse.

Aduz que os requisitos objetivos foram alcançados em 23/02/2025 e que o subjetivo também se encontra satisfeito, argumentando que a Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") instituiu um marco temporal de 12 (doze) meses para a análise do comportamento, sendo que a única falta grave em seu histórico ocorreu em 24/02/2024, há mais de um ano. Alega, ainda, que invocar tal fato pretérito viola o direito ao esquecimento na execução penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (evento 419.1), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão vergastada.

Em sede de juízo de retratação (evento 422.1), a magistrada
a quo
manteve integralmente sua decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 15166834), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Wendy Oliveira Ramos para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO WENDY OLIVEIRA RAMOS:-

Excelentíssimo senhor Desembargador, eminentes colegas da Câmara, ilustre Presidente do Ministério Público.

O que me traz aqui hoje é um Agravo em Execução Penal, na qual eu pugno pelo livramento condicional do Agravante.

Como todos nós sabemos, o Código Penal, em seu artigo 83, traz os requisitos para a concessão do livramento condicional. Dentre eles temos requisitos objetivos e subjetivos.

Um dos requisitos objetivos é o cumprimento de parte da pena, em caso de não-reincidente em crimes dolosos, um sexto da pena.

É o caso do Agravante em questão. Ele possui uma pena montante de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses, e 25 (vinte e cinco) dias.

Um terço dessa pena é equivalente a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 19(dezenove) dias.
Ele está preso desde dezembro de 2018, completando 6 anos, 9 meses e 19 dias.

Logo, ele cumpre o requisito temporal para concessão do benefício.

Para além disso, é necessário que se tenha um bom comportamento e que não se tenha falta grave durante os 12 meses da sua execução.

Olhando isso, a unidade em que ele cumpre pena foi oficiada, e atestada que ele possui um ótimo comportamento, e não possui nenhuma falta grave nos últimos 12 meses, tampouco possui PAD para pendente de apreciação.

Sendo assim, foi feito pedido de livramento condicional, contudo foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ao argumento de que ele possui uma falta grave em 23 de Fevereiro de 2024, e alegando que essa seria o óbice do livramento condicional.

E fundamentou a decisão reescrevendo para o artigo 83 do Código Penal, na sua redação antiga, antes da reforma do pacote anticrime.

O pacote anticrime, ele traz mudanças nos requisitos da concessão de livramento, e uma delas, bem específica, do inciso III, alinea B é: não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

A falta grave é de fevereiro de 2024, há um ano e sete meses atrás. Logo, não está no escopo impeditivo do Código.

Por isso, a Defesa entende que o Agravante preenche, sim, os requisitos.

E ainda que se analise como toda Execução Penal, o Agravante está preso há quase sete anos. Ele completa sete anos de prisão agora em dezembro. Em sete anos de prisão, ele possui uma única falta grave. A única mácula dele é essa única falta grave.

Essa falta grave não é um novo crime, não é uma tentativa de evasão, é uma situação envolvendo uso do aparelho de telefone. Ele já foi penalizado por isso, já aprendeu, tem um ano e sete meses, já não é temporal essa falta grave.

Por isso, a gente pugna para que essa análise seja feita do todo, de forma justa com ele, são sete anos, são quase uma década no sistema penal e uma única falta grave.

Não é justo que essa única falta grave seja sempre um motivo para não concepção de nenhum benefício para ele.

Durante, enquanto tramitava o Agravo, foram feitos novos pedidos de livramento de condicional, e todos eles foram negados sobre o mesmo argumento, a falta grave de 2024.

Nunca vai acabar? Até quando vai ser impeditivo devido a essa falta grave?

A execução não pode ser uma negação, ou recomeço desse apenado. Ele está tentando melhorar, são sete anos no cárcere.

Ele precisa de uma oportunidade, a sua ressocialização, a ele voltar a viver em sociedade.

Por isso que a gente pugna pela concessão do livramento condicional dele.

Terminei Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu cumprimento Vossa Excelência, e diante da sustentação oral ora trazida à colação, eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame do processo.

*

O SR. ADVOGADO WENDY OLIVEIRA RAMOS:-

Obrigada, Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 22/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Trata-se de um agravo de Execução interposto em favor de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, por intermédio de sua defesa técnica, contra a r. decisão (evento 398.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Penal nº 2000194-45.2022.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (evento 408.1), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse.

Aduz que os requisitos objetivos foram alcançados em 23/02/2025 e que o subjetivo também se encontra satisfeito, argumentando que a Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") instituiu um marco temporal de 12 (doze) meses para a análise do comportamento, sendo que a única falta grave em seu histórico ocorreu em 24/02/2024, há mais de um ano. Alega, ainda, que invocar tal fato pretérito viola o direito ao esquecimento na execução penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (evento 419.1), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão vergastada.

Em sede de juízo de retratação (evento 422.1), a magistrada
a quo
manteve integralmente sua decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 15166834), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a prática de falta grave, cometida há mais de 12 (doze) meses, constitui óbice ao deferimento do livramento condicional, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 83 do Código Penal.

No entanto, entendo que a razão não assiste ao ora agravante.

A defesa sustenta que a reforma legislativa introduzida pelo "Pacote Anticrime", ao incluir a alínea "b" no inciso III do art. 83 do Código Penal, "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses", teria limitado a análise do comportamento do apenado a este período, consagrando uma espécie de "direito ao esquecimento" para infrações disciplinares mais antigas.

Tal interpretação, contudo, é equivocada e contraria a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os requisitos para a concessão do livramento condicional são cumulativos.

A alteração legislativa não suprimiu a exigência de "bom comportamento durante a execução da pena" (alínea "a"), mas acrescentou um novo requisito objetivo: a ausência de falta grave nos últimos doze meses (alínea "b").

Eis a jurisprudência:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83 , III , b , do Código Penal ). (STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).”

Transcrevo também o tema 1161 do STJ:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Dessa forma, a análise do requisito subjetivo do "bom comportamento" não se restringe a uma mera verificação da ausência de faltas recentes.

Trata-se de uma aferição holística do mérito do apenado, que deve levar em conta toda a sua trajetória no cumprimento da pena, a fim de se constatar sua real aptidão para o retorno ao convívio social.

No caso concreto, o juízo da execução agiu com acerto ao indeferir o benefício.

Embora o agravante tenha cumprido o requisito temporal e não possua falta grave nos últimos 12 meses, seu histórico prisional revela o cometimento de falta de natureza grave, consistente em ser desligado do trabalho externo por reiteradas infrações disciplinares, incluindo desobediência e uso indevido de aparelho celular durante o expediente.

Tal conduta, já transitada em julgado na esfera recursal, demonstra indisciplina e irresponsabilidade, maculando o requisito do bom comportamento carcerário.

Ademais, o agravante não preenche outros requisitos essenciais.

Não há nos autos comprovação de "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" (art. 83, III, "c", do CP), pois, ao contrário, foi desligado por indisciplina.

Tampouco há qualquer prova de que tenha reparado os vultosos danos causados pelas infrações penais pelas quais foi condenado, que somam milhões de reais, requisito este previsto no art. 83, IV, do Código Penal.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 5006409-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de um agravo de Execução interposto em favor de
FELIPE MEDICI TOSCANO
, por intermédio de sua defesa técnica, contra a r. decisão (evento 398.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Penal nº 2000194-45.2022.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (evento 408.1), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto preenche todos os requisitos legais para a concessão da benesse.

Aduz que
o
s
requisito
s
objetivo
s

foram
alcançados em 23/02/2025 e que o subjetivo também se encontra satisfeito, argumentando que a Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") instituiu um marco temporal de 12 (doze) meses para a análise do comportamento, sendo que a única falta grave em seu histórico ocorreu em 24/02/2024, há mais de um ano. Alega, ainda, que invocar tal fato pretérito viola o direito ao esquecimento na execução penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (evento 419.1), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão vergastada.

Em sede de juízo de retratação (evento 422.1), a magistrada
a quo
manteve integralmente sua decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 15166834), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a prática de falta grave, cometida há mais de 12 (doze) meses, constitui óbice ao deferimento do livramento condicional, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 83 do Código Penal.

No entanto, entendo que a razão não assiste ao ora agravante.

A defesa sustenta que a reforma legislativa introduzida pelo "Pacote Anticrime", ao incluir a alínea "b" no inciso III do art. 83 do Código Penal, "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses", teria limitado a análise do comportamento do apenado a este período, consagrando uma espécie de "direito ao esquecimento" para infrações disciplinares mais antigas.

Tal interpretação, contudo, é equivocada e contraria a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os requisitos para a concessão do livramento condicional são cumulativos.

A alteração legislativa não suprimiu a exigência de "bom comportamento durante a execução da pena" (alínea "a"), mas acrescentou um novo requisito objetivo: a ausência de falta grave nos últimos doze meses (alínea "b").

Eis a jurisprudência:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83 , III , b , do Código Penal ). (STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).”

Transcrevo também o tema 1161 do STJ:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Dessa forma, a análise do requisito subjetivo do "bom comportamento" não se restringe a uma mera verificação da ausência de faltas recentes.

Trata-se de uma aferição holística do mérito do apenado, que deve levar em conta toda a sua trajetória no cumprimento da pena, a fim de se constatar sua real aptidão para o retorno ao convívio social.

No caso concreto, o juízo da execução agiu com acerto ao indeferir o benefício.

Embora o agravante tenha cumprido o requisito temporal e não possua falta grave nos últimos 12 meses, seu histórico prisional revela o cometimento de falta de natureza grave, consistente em ser desligado do trabalho externo por reiteradas infrações disciplinares, incluindo desobediência e uso indevido de aparelho celular durante o expediente.

Tal conduta, já transitada em julgado na esfera recursal, demonstra indisciplina e irresponsabilidade, maculando o requisito do bom comportamento carcerário.

Ademais, o agravante não preenche outros requisitos essenciais.

Não há nos autos comprovação de "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" (art. 83, III, "c", do CP), pois, ao contrário, foi desligado por indisciplina.

Tampouco há qualquer prova de que tenha reparado os vultosos danos causados pelas infrações penais pelas quais foi condenado, que somam milhões de reais, requisito este previsto no art. 83, IV, do Código Penal.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)